Tribunal: TJSP
Processo: 0014216-88.2012.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0014216-88.2012.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
LEONARDO RODRIGUES DE JESUS, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0014216-88.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.253
2/4 V
E . D . n o 0 0 1 4 2 1 6 - 8 8 . 2 0 1 2 . 8 . 2 6 . 0 2 7 8 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : L e o n a r d o R o d r i g u e s d e J e s u s
E m b a r g a d a :
C o l e n d a
1 a
C â m a r a
d e
D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 11.253
Embargos de declaração. Omissão. Pretendido
reconhecimento da prescrição. Aplicação do art. 114,
I, do CP. Impossibilidade. Prescrição regida pelo
prazo da pena privativa de liberdade. Embargos
rejeitados.
1) LEONARDO RODRIGUES DE JESUS, representado pela
Defensoria Pública, opõe embargos declaratórios em face do v. Acórdão de fls.
244/248 desta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal que, por votação à
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
No julgamento, foi mantida a condenação do embargante como
incurso no art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Confira-se, a propósito, a tira referente ao julgamento: “Deram
parcial provimento ao apelo interposto por LEONARDO RODRIGUES DE JESUS, para
fixar o regime aberto, reduzir a multa aplicada com fulcro no preceito secundário do tipo
para 05 dias-multa, no piso, e, por fim, substituir a pena privativa de liberdade nos termos
do art. 44, § 2o, do CP, por outros 05 dias-multa, também no piso unitário (totalizando 10
dias-multa, no piso)”.
Argumenta, em resumo, que o v. Acórdão é omisso, vez que
deixou de observar que, com a aplicação isolada de pena de multa, houve o
decurso integral do prazo prescricional correlato, que passaria a ser de 2 anos
nos termos do art. 114, I, do CP, tendo sido superado a contar da publicação da r.
sentença condenatória. Pugna assim pela extinção da punibilidade, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0014216-88.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.253
3/4 V
externar sua intenção de prequestionamento de determinadas matérias.
É o relatório.
2) Rejeito os embargos de declaração.
Diversamente do sustentado pela defesa, não houve, na espécie,
aplicação isolada de pena de multa que justifique a incidência do prazo
prescricional do art. 114, I, do CP (2 anos), e sim a imposição de pena privativa
de liberdade substituída por multa com fulcro no art. 44, § 2o, do CP.
Ao embargante foram impostas penas de 1 ano de reclusão e 5
dias-multa, por furto qualificado tentado. Somente a primeira foi substituída por
outros 5 dias-multa. Nesta situação, é a pena corporal que define o prazo
prescricional, de acordo com os lapsos do art. 109 do CP.
Neste sentido:
“No caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena de
multa, o prazo prescricional será o mesmo que aquele referente à pena privativa (inciso II
do art. 114 do CP). Nestes termos, não ocorreu a prescrição no caso concreto” (STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1606801/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Posta essa premissa, desde a publicação da r. sentença
condenatória em audiência em 7/03/2016 (fls. 183), não decorreu o prazo
prescricional de 4 anos, previsto pelo art. 109, V, do CP.
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que os
embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de admissibilidade,
conforme previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, e aqui não
configuradas.
Neste sentido:
“Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados” (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0014216-88.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.253
4/4 V
3) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator